Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004205-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA - CPF: 667.157.501-06 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2.Não atendidos seus pressupostos, o recurso inominado não merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Maria Aparecida da Silva Santana,
em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos inicias e acolhido o pedido contraposto.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço da recorrida e o dever de indenizar.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 215123458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024